Tribunal: TJDFT
Processo: 0717978-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. CULPA CONCORRENTE. DEVER DE RESTITUIR. "QUANTUM". REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “a) confirmar a liminar deferida sob os Ids n.o 154541956 e 155126225, devendo o Réu efetuar o reembolso ao Autor do valor de R$ 10.978,72 (dez mil novecentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos), referente às transferências via PIX efetuadas em sua conta no dia 28/3/2023 e, ainda, confirmar o cancelamento da cobrança via fatura de cartão de crédito ou, caso a cobrança tenha se efetivado, realizar o estorno do valor de R$ 17.098,20 (dezessete mil e noventa e oito reais e vinte centavos), referente ao pagamento do boleto realizado no dia 28/3/2023 (ID n.o 154442586) pelos fraudadores, sob pena de multa em dobro dos valores em questão; b) declarar inexistentes as cobranças realizadas na conta bancária do requerente no dia 28/3/2023 (pagamento com PIX, Antecipação do 13o e Pagamento do boleto por cartão de crédito), no valor total de R$ 28.076,92 (vinte e oito mil e setenta e seis reais e noventa e dois centavos). Entendeu o juízo “a quo” que “Trata-se, assim, de verdadeiro vício na prestação do serviço, justificando o reconhecimento da nulidade das transferências de valores da conta do Autor.”.
3. Em razões recursais, alega o recorrente, preliminarmente, que é parte ilegítima para compor a lide, uma vez que os fatos dizem respeito a atos praticados por terceiros, fraudadores, não havendo que se falar em responsabilidade. Aduz que houve erro no julgamento quanto aos fatos ocorridos, uma vez que os danos sofridos pelo recorrido foram por ele mesmo ocasionados, tendo em vista que seguiu orientações de terceiros, sem certificar-se antes. Argumenta que o golpe se consumou por culpa única do recorrido, uma vez que “o sistema do Banco, previamente à transação de liberação no TAA, apresenta uma tela de alerta de fraude ao cliente. Além disso, na tela onde o QRCode para habilitação é apresentado, também há um outro alerta para que o cliente não envie fotos daquela tela(...)”. Sustenta a ausência de responsabilidade, eis que presente a culpa exclusiva da vítima, no caso, não havendo que se falar em falha na prestação dos serviços. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos do autor/recorrido.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 56542935). O recorrido, em suma, impugna as alegações do recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.
5. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. As condições da ação devem ser aferidas com base na Teoria da Asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. A análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos supostamente causados confunde-se com o mérito da ação. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
8. Consigne-se que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno. Aliás, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
9. Ao exame do caderno processual, verifica-se a ocorrência do engenhoso “Golpe da Falsa Central de Atendimento”, onde terceiro fraudador simula ser da Central de Atendimento do Banco do Brasil e entra em contato com o cliente, o que faz com que este realize os procedimentos solicitados, permitindo a consumação das transações fraudulentas.
10. Nesse compasso, erige a responsabilidade do recorrente pela fraude em questão, restando configurada a falha na prestação do serviço, devendo o fornecedor responder pelos danos. Aqui, acentua-se a falibilidade do sistema de segurança do recorrente, não sendo provada a adoção de mecanismos sólidos para a proteção de dados, impedimento de movimentação bancária e realização de negócios jurídicos por terceiros. Ademais, sequer se comprovou o alinhamento das transações em relevo ao perfil do recorrido, ao revés, o uso fraudulento e fora do padrão de consumo se mostrou flagrante, razão pela qual a operação bancária deveria ter sido bloqueada por motivo de segurança, o que não se observou, robustecendo a culpa do recorrente.
11. Por outro lado, não se mostra razoável impor a integralidade da responsabilidade pelos prejuízos discutidos ao recorrente, fazendo incidir, no particular, a culpa concorrente do consumidor. Isso porque, não foi guardada a prudência esperada do recorrido em relação à ligação fraudulenta, o que contribuiu para a perfectibilização do golpe, notadamente à míngua de demonstração da origem da ligação, isto é, se oriunda de número oficial da central de atendimento, motivo pelo qual reduzo pela metade o dever de indenizar do recorrente.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para, reconhecendo a culpa concorrente: a) confirmar parcialmente a liminar deferida, devendo o Réu efetuar o reembolso ao Autor do valor de R$ 5.489,36 (cinco mil quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos), referente às transferências via PIX efetuadas em sua conta no dia 28/3/2023 e, ainda, confirmar o cancelamento da cobrança via fatura de cartão de crédito ou, caso a cobrança tenha se efetivado, realizar o estorno da metade do valor, qual seja, R$ 8.549,10 (oito mil quinhentos e quarenta e nove reais e dez centavos) referente ao pagamento do boleto realizado no dia 28/3/2023 pelos fraudadores. b) declarar inexistentes metade das cobranças realizadas na conta bancária do requerente no dia 28/3/2023 (pagamento com PIX, Antecipação do 13o e Pagamento do boleto por cartão de crédito), no valor total de R$ 14.038,46 (quatorze mil e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos). Mantêm-se as demais disposições da sentença.
13. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.